Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-88.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-88.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DURVALZIZA FRAGA DE CONI E MOURA

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição decenal, tendo como termo inicial a data do saque de valores da conta PASEP pela Apelante (28/05/2003).

3. A Agravante argumenta que o prazo prescricional somente se iniciou no ano de 2020, com a obtenção dos extratos detalhados que comprovaram a ciência inequívoca dos desfalques.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia sob análise consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória por suposta má gestão de conta PASEP, se na data do saque dos valores (2003) ou na data da obtenção dos extratos detalhados (2020), aplicando-se o Tema 1.150/STJ.

III. Razões de decidir

5. A pretensão indenizatória submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), conforme Tese "ii" do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tese "iii" do Tema 1.150/STJ), em observância à teoria da
actio nata
.

7. O saque dos valores da conta PASEP pela titular, ocorrido em 28/05/2003, constitui o momento em que a parte teve a oportunidade real de tomar ciência do montante disponível e da suposta inadequação de valores.

8. A posterior solicitação e análise de extratos detalhados, realizada em 2020, não possui o condão de reabrir ou reativar o prazo prescricional já consumado, sob pena de tornar a pretensão imprescritível e de afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de conta PASEP (Tema 1.150/STJ) tem como termo inicial a data do saque dos valores, momento em que o titular teve ciência do saldo disponibilizado, fulminando a pretensão quando a ação é ajuizada após o decurso de mais de 10 (dez) anos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000296-88.2020.8.05.0091
, tendo como Agravante,
DURVALZIZA FRAGA DE CONI E MOURA,

e Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça